Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-74.2017.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000812-74.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (EMBARGADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MARELIZA SIMIONATTO DERNER - CPF: 316.656.322-91 (EMBARGANTE), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA NA SENTENÇA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado erro material no dispositivo do voto condutor do acórdão, deve ser sanado em Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante alega erro material uma vez que a parte dispositiva do voto condutor do aresto, ao aplicar o art. 85, §11, do CPC, majorou a verba honorária para R$5.000,00, porém esse já era o valor fixado na sentença.

Pede a reforma do julgado para que seja sanado o vício em referência.

Embora intimada, a embargada não se manifestou (ID n.
127957661
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De fato, há erro material no voto condutor do aresto (ID n.
125094677
e
125331165
) ao aplicar o art. 85, §11, do CPC, o que deve ser sanado nesta via, sem atribuição de efeitos infringentes.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA) – APELO
PROVIDO
PARA O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – ALEGADO
ERRO

MATERIAL
– OCORRÊNCIA
–
INSERÇÃO NO SISTEMA DO PJE DE ARESTO DE CASO DIVERSO
–
NECESSIDADE DE CORREÇÃO
–
NECESSIDADE DE INSERÇÃO CORRETA E
REPUBLICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
NO DJE COM REABERTURA DO PRAZO RECURSAL -
EMBARGOS
ACOLHIDOS. Constatado que o voto da relatora constante no
acórdão
embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, sem guardar relação com o caso, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o
erro
, reinserindo no referido sistema e republicando no DJe o julgamento correto, com a reabertura do prazo recursal
. (TJ/MT, N.U 0044112-31.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 05/07/2021).

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ACÓRDÃO
QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – JULGAMENTO NÃO UNÂNIME – AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO
DO VOTO DIVERGENTE VENCEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 941, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO - RECURSO ACOLHIDO.
1.
Os
embargos
declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão atacada. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar
erro

material
. 2. A
declaração
do voto vencedor deve ser considerada parte integrante do
acórdão
, nos termos do artigo 941, caput, do Código de Processo Civil de 2015. 3. A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação a ausência de
declaração
do voto vencedor. 4. É de se reconhecer a omissão com o consequente acolhimento dos Aclaratórios para corrigir o
erro

material
e determinar a juntada do voto vencedor e nova
publicação
do
acórdão
com todos os votos declarados, sem atribuição de efeitos infringentes.
(
TJMT,
N.U 1016586-83.2021.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 16/03/2022, publicado no DJE de 23/03/2022
, sem grifos no original).

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para corrigir o erro material apontado e, desse modo, majorar a verba honorária para
R$6.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022